Tribunal: TJBA
Processo: 8004991-70.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004991-70.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: ALEXANDRE SOUZA DE JESUS MOTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE CNPJ. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E 617/25. ERRO DE FATO CARACTERIZADO. PRESENÇA DA INFORMAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL E NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 1º-A com redação dada pela Resolução nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado fundamentou a decisão na ausência de indicação do CNPJ da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a regularidade da sentença de extinção diante da afirmação de ausência de informação cadastral essencial (CNPJ), confrontando a fundamentação judicial e o efetivo conteúdo da petição inicial e dos documentos a ela anexados. III. Razões de decidir 3. A sentença baseou-se na premissa fática de que o exequente não informou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do executado, providência exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. 4. A análise integral dos autos revela a ocorrência de erro de fato. Embora a Fazenda Pública tenha se mantido inerte quando da intimação para apresentação do dado, a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa que a instrui, contém, de forma clara e expressa, o número do CNPJ do executado. 5. Constatado que a informação exigida pelo juízo e pela norma administrativa sempre esteve presente nos autos, a premissa que sustentou a extinção do processo revela-se equivocada, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A sentença que extingue a execução fiscal por suposta ausência de indicação do CNPJ da parte executada deve ser anulada quando constatado erro de fato, demonstrado pela presença expressa do referido dado na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível n. 8004991-70.2023.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelante o Município de Teixeira de Freitas e como apelado Alexandre Souza de Jesus MOTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 08